Tribunal: TJSP
Processo: 0023878-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedidos de benefícios – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Necessária a digitalização, nos termos do Comunicado Conjunto 2641/2021 deste E. Tribunal – Determinada a atualização dos cálculos - Writ impetrado por pessoa que não é advogado,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedidos de benefícios – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Necessária a digitalização, nos termos do Comunicado Conjunto 2641/2021 deste E. Tribunal – Determinada a atualização dos cálculos - Writ impetrado por pessoa que não é advogado, que não tem conhecimentos técnicos – Recomendação ao Juízo a quo - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.